Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A sociedade anônima embargada no dia 25 de setembro de 2023 promoveu tempestivamente o depósito da aludida quantia. 2.1. Convém repisar, ademais, que não há no caso em deslinde, a constituição de solidariedade passiva em relação ao valor do crédito propriamente dito, subsistindo, no entanto, em relação ao montante alusivo às custas e honorários de advogado, que serão partilhados pelos devedores. 2.2. A precisa quantificação dos valores relacionados ao proveito econômico obtido por cada um dos credores ainda serão examinadas pelo Juízo singular.
3. As omissões e contradições sustentadas pelos embargantes se referem à discordância entre os fundamentos manifestados no ato decisório e a solução que os recorrentes entendem adequada.
4. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso.
5. É prescindível, insista-se, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
6. Embargos conhecidos e desprovidos.